Tribunal: TJES
Processo: 0004048-78.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004048-78.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS COLETIVOS (ART. 387, IV, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DANO MORAL COLETIVO NÃO PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, insurgindo-se exclusivamente contra a ausência de fixação de indenização mínima por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento; parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a fixação de indenização mínima a título de danos morais coletivos na sentença condenatória por tráfico de drogas, à luz do art. 387, IV, do CPP, mesmo sem a realização de instrução probatória específica acerca da extensão do dano e da ofensa à moralidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas é a saúde pública, de caráter difuso, cujo sujeito passivo é a coletividade. Todavia, o dano moral coletivo não se presume, exigindo demonstração concreta de ofensa grave à moralidade pública ou aos valores fundamentais da sociedade.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de valor mínimo para reparação de danos, inclusive de natureza coletiva, pressupõe o atendimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa sobre o pleito indenizatório.

5. A ausência de instrução específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, notadamente quando o pedido do
parquet
é genérico e não amparado por elementos concretos que demonstrem o prejuízo extrapatrimonial à coletividade.

6. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a impossibilidade de mensuração do dano coletivo em face da falta de prova, observou corretamente os limites da jurisdição penal e as garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A fixação de indenização mínima por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige pedido expresso, indicação de valor e instrução probatória específica.

2. O dano moral coletivo decorrente do crime de tráfico de drogas não é presumido, devendo ser demonstrada grave ofensa à moralidade pública e à coletividade.

3. Ausente instrução específica sobre a extensão do dano, é inviável a fixação de indenização na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 25.03.2025; STJ, REsp n. 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJMG, APCR nº 0010849-34.2024.8.13.0040, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 17.06.2025, DJEMG 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004048-78.2021.8.08.0030

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JACIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 76/78 (ID 16332100) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
JACIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (fls. 80/88, ID 16332100), o
parquet

sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que deixou de fixar a indenização mínima pelos danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP).

Contrarrazões apresentadas pela defesa do réu no ID 16332115, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 16659908, pelo
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia, em síntese, que (fls. 02/04 do ID 16332100):

“[...] Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 21 de maio de 2021, por volta das 17h37min, policiais militares receberam informações anônimas de que o denunciado estava traficando entorpecentes no bairro Santa Cruz, nesta urbe.

Ato contínuo, a força tática se deslocou ao bairro supramencionado e, na Rua Iraci de Aguiar Barbosa, visualizou JACIEL – conhecido da guarnição pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas e atos infracionais – em atitude suspeita. Ocorre que ao perceber a chegada da guarnição, o denunciado dispensou uma sacola e tentou empreender fuga.

Infere-se dos autos do inquérito policial, que após cerco tático, os policiais militares lograram êxito em apreender o denunciado, o qual trazia consigo uma sacola contendo 40 (quarenta) buchas de maconha, tipo “skank”, bem como 14 (quatorze) pedaços de maconha embalados, totalizando cerca de 350 g (trezentos e cinquenta gramas) da referida droga, em desacordo com a determinação legal/regulamentar.

Por fim, vale ressaltar que em seu interrogatório em sede de inquérito policial, JACIEL assumiu a propriedade de todo o conteúdo ilícito descortinado e apreendido, inclusive de uma espingarda de pressão calibre 5.5, que possuía em sua residência. Ademais, o denunciado ainda confessou que os entorpecentes seriam comercializados por ele. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

No caso em comento, o órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença para que seja fixado um valor mínimo de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.

Acerca da temática, sabe-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas é a saúde pública, em que o sujeito passivo é indeterminado (coletividade). Na fixação do dano moral coletivo, além da comprovação da conduta típica, necessária a demonstração de “
grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
” (AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Assim, o dano moral coletivo, nesse tipo de delito, não é presumido, e a ausência de instrução probatória específica, que viabilize a apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede sua fixação,
ainda que haja pedido expresso do Ministério Público
.

Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fixação da reparação mínima de danos coletivos demanda o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam:
(I)
pedido expresso na exordial acusatória ou queixa,
(II)
indicação do valor pretendido, e
(III)
a promoção de instrução probatória específica, garantindo-se o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre o pleito indenizatório. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.055.900/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024) –
destaquei

_____________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
5. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado. 6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:
1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva.
2. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento.

(AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) –
destaquei

No caso vertente, embora o Ministério Público tenha formulado pedido na denúncia, observa-se que não houve, durante a instrução processual, um debate específico sobre o
quantum
indenizatório ou sobre a extensão do dano coletivo supostamente causado pela conduta isolada do réu.

A propósito, os Tribunais de Justiça, alinhados ao entendimento das Cortes Superiores, também têm decidido que a fixação de indenização por danos morais coletivos não pode ser automática, sendo imprescindível a realização de instrução específica:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. LAUDO PRELIMINAR. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ACERTADA. DANO MORAL COLETIVO. RETIRADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (I) pedido expresso na denúncia ou queixa; (II) indicação do montante pretendido; e (III) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa. (AGRG no RESP n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) 3.5) Desse modo, ausente a instrução específica nesse sentido, deve-se o decote da condenação a título de danos morais.
4. Dispositivo. 4.1. Apelo conhecido e parcialmente provido para o decote dos danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da condenação.

(TJAP; ACr 0015559-96.2024.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 30/05/2025; pág. 14) –
destaquei

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRATIVOS DO PREJUÍZO SUPRAINDIVIDUAL. RISCO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A demonstração de que o réu agiu sob coação moral irresistível compete à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ausente prova nesse sentido, não há como acolher a súplica absolutória.
A reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP pode, em tese, abarcar danos morais coletivos, desde que comprovada a efetiva lesão ao corpo social e sua extensão. Inexistindo instrução probatória específica acerca do abalo extrapatrimonial coletivo, inviável a fixação de verba reparatória.
A competência para a análise do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.

(TJMG; APCR 0010849-34.2024.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 17/06/2025; DJEMG 18/06/2025) –
destaquei

Portanto, a decisão do magistrado sentenciante, ao deixar de fixar o valor reparatório por reconhecer a “
impossibilidade de se mensurar, de se deli
m
itar tal dano
”, mostra-se, ao final, acertada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.